Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-54.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1006943-54.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: NS2.Com Internet S.A.
Recorrida: Ellan dos Santos Dias.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO QUITADO E NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.
2. Constatada a falha na prestação do serviço, pois, além de não efetuar a entrega do produto adquirido, a requerida não atendeu as reclamações administrativas da autora.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, se revela devida a restituição do valor pago pelo produto, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006943-54.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELLAN DOS SANTOS DIAS - CPF: 029.863.891-63 (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO QUITADO E NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

2.

Constatada a falha na prestação do serviço, pois, além de não efetuar a entrega do produto adquirido, a requerida não atendeu as reclamações administrativas da autora.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

4.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, se revela devida a restituição do valor pago pelo produto, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020